Tribunal: TJES
Processo: 0015928-34.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015928-34.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALES RIBEIRO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – REDUÇÃO – CABIMENTO – ATENUANTE NA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. O magistrado de primeira instância valorou de modo idôneo as circunstâncias do art. 59 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 4. Nos termos do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do reconhecimento das atenuantes, deve ser aplicada a fração de 1/6, razão pela qual procedi ao redimensionamento da pena. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015928-34.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALES RIBEIRO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, REINALDO DA SILVA GONCALVES

Advogado do(a) APELADO: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] no dia 28 de junho de 2015, por volta das 15h30min, na Rua Matheus Lemos, próximo ao campo de futebol, bairro Vila Prudêncio, Cariacica/ES, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e corn a intenção de matar, em comunhão do açöos e desígnios previamente ajustados corn o mandante IGOR BRAZ CABRAL DEGASPARI (adolescente) e o executor GUSTAVO DE ARAUJO SOUSA, vulgo "Timóteo (adolescente), utilizando-se do orma de fogo, desferiram disparos contra a vÍtima RAFAEL FERREIRA GONÇALVES, provocando-lhe as lesões que foram descritas no laudo do exame cadavérico de tI. 83, sendo a causa eficiente de sua morte.

Restou devidamente apurado nos autos que, momentos antes do crime, os adolescentes IGOR e GUSTAVO fizeram um desentendimento corn a vítima e, haja vista que os referidos adolescentes queriam invadir urn late pertencente ao genitor da vítima.

Devido a confusão, um vizinho chamou a polícia, razão pela qual o adolescente IGOR começou a proferir ameaças o, em ato contínuo, saiu do local e ordenou a execução da vítima, contando com o auxílio do denunciado e do adolescente GUSTAVO.

Assim, o adolescente GUSTAVO e o denunciado foram ao encontro da vítima em uma motocicleta pilotada por este último, quando então ao avistá-la, GUSTAVO perguntou “quem está invadindo terra aqui ?” e imediatamente começou a efetuar diversos disparos.

Logo após o crime, o denunciado e o adolescente Gustavo fugiram do local na motocicleta [..]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante
THALES RIBEIRO ROSA
condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, inciso II e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal Brasileiro, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea, para a exasperação da mesma, diante da valoração em abstrato e da ocorrência de “
bis in idem
”.

Pede, também, que seja atribuído o valor de

para cada circunst
â
ncia judicial desfavor
á
vel; o rec
á
lculo da pena definitiva, pois n
ã
o existe fundamenta
çã
o concreta e id
ô
nea, para que seja usado patamar menor do que

para a atenuante da menoridade .

Por derradeiro pede a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao acusado, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...] que houve uma tentativa de invasão; que os invasores chegaram a fixar cerca de arame; que o denunciado Thales e os adolescente Igor e Gustavo, este conhecido como Timoteo, estiveram no local para discutir com a vítima por conta da invasão (...) que o mandante do homicídio da vítima Rafael foi Igor Brás, que Thales se encarregou do transporte (...) que a vítima foi executada rua ao sair de casa; que o depoente presenciou a execução; que Thales e Timoteo estavam em uma motocicleta (...) que ouviu perfeitamente - dizendo a Timoteo "atira na cabeça para matar"; que mais cedo, ouviu outros elementos, incluindo Thales e Timoteo, discutindo com Rafael por conta da invasão do terreno citado anteriormente; que eles acharam que a polícia tinha sido acionada a pedido do depoente e de Rafael; que ouviu Igor dizendo que 'se chamasse a polícia, iam passar o carro"; que ouviu Rafael chamando Igor de otário (...) que no momento em que Thales e Timoteo chegaram com a motocicleta para executar Rafael, eles ainda falaram "quem é o otário?"; que em seguida, seu filho foi morto (.. ) que no dia dos fatos (...) o declarante estava sentado em um banquinho na frente de sua residência; que assim que seu filho saiu do interior da residência, foi abordado por Thales, que pilotava a motocicleta, e por Gustavo, vulgo Timoteo, que estava na garupa da referida motocicleta; que pode afirmar que o Thales e o Timoteo já estavam vigiando ele sair do interior de sua casa [...] (Depoimento da testemunha Reinaldo da Silva Gonçalves, em juízo).

[...]Que foram surpreendidos pelo adolescente GUSTAVO, bem como o acusado, os quais apareceram de moto; Que o adolescente GUSTAVO gritou "Quem está invadindo o terreno aqui?"; Que de imediato GUSTAVO atirou para cima, sendo que a vítima e o depoente passaram a correr; Que na GUSTAVO atirou em direção do irmão do depoente o qual já caiu morto; (...) Que o acusado e o adolescente logo após os disparos empreenderam fuga; Que no dia dos fatos, a vítima comentou com o depoente que os adolescentes IGOR e GUSTAVO estavam querendo "tomar" um terreno que o pai do depoente tomava conta; Que devido a este terreno, a vítima discutiu com os adolescentes; Que a motivação do assassinato do seu irmão foi por conta desse terreno; Que tomou conhecimento que o adolescente IGOR teria sido o mandante do assassinato do seu irmão; Que os populares afirmaram que o acusado THALES é quem pilotava a moto [...] (Depoimento da testemunha Ronaldo Ferreira Gonçalves, em juízo).

[...] QUE o depoente relata que no dia do crime, estava com o irmão RAFAEL na rua, quando viram que se aproximava uma motocicleta (...) QUE quando a motocicleta se aproximou de onde estava o depoente juntamente com seu irmão RAFAEL, o carona disse: "Quem quer roubar lote aqui? Seus otários!", e em seguida efetuou um disparo para cima; QUE na hora, o depoente correu, mas RAFAEL começou a tentar conversar com o rapaz, então o rapaz atirou em RAFAEL [...] (Depoimento de Ronaldo Ferreira Gonçalves na esfera policial).

[...]QUE um dos autores que pilotou a moto que foi usada no homicídio em desfavor da vítima foi a pessoa de THALES; QUE reconheceu por foto as pessoas de THALES e IGOR (JA QUALIFICADO NOS AUTOS DESSE IP); QUE THALES foi identificado como sendo THALES RIBEIRO ROSA [...] (Depoimento de Reinaldo da Silva Gonçalves, na esfera policial).

[...]QUE a depoente relata que quando o motoqueiro chegou, ele disse: "vocês que tão invadindo lote, né?"; QUE então a depoente já ouviu o primeiro barulho e saiu correndo [...] (Depoimento de Daniele Batista Rodrigues Guimarães, na esfera policial).

Assim, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado ao condenar o apelante, no artigo 121, §2°, incisos II e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal, eis que a autoria do mesmo é inconteste.

Com relação às demais pretensões defensivas, não vejo como acolhê-las.

Noto que a pena-base foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências, de modo devidamente fundamentado.

Com relação à reforma da sentença para fixação de pena base abaixo da fixada em sentença, sob o argumento de que não há fundamentação idônea para exasperação da mesma, verifico que o magistrado de primeiro piso, fixou corretamente a pena base dentro do previsto no artigo 59 do Código Penal, não incorrendo em ilegalidade, ou desproporcionalidade com relação aos fatos trazidos nos autos.

Também não vejo motivos para aplicar a fração de 1/6 para cada circunstância negativada, eis que a fixação da pena-base constitui discricionariedade do magistrado, que deverá fazê-lo de modo fundamentado, tal como ocorrido no caso em tela.

Cabível ao presente apenas a aplicação da fração de
, para a atenuante da menoridade, tendo em vista ser este o entendimento pacificado do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE ANTE A SANÇÃO CORPORAL IMPOSTA. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO). REDUÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito ou na hipótese de flagrante desproporcionalidade. [...]

[...] 8. Como é cediço, o Código Penal, de fato, não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

9. Nesse contexto, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6 (um sexto) e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6 (um sexto), devem ser devidamente fundamentados. Precedentes.

10. Na espécie, não obstante reconhecida a atenuante do art. 65, inciso I, do CP, o Tribunal de origem diminuiu a pena na fração de, aproximadamente, 1/9 (um nono), sem fundamentação específica, evidenciando constrangimento ilegal. Fração de redução pela atenuante em questão alterada para 1/6 (um sexto).

11. Agravo regimental não provido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus para reconhecer a desproporcionalidade da pena de multa fixada pela Corte de origem, bem como alterar a fração de redução relativa à atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP para 1/6 (um sexto), redimensionando as penas do recorrente para 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(AgRg no AREsp n. 1.688.698/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020.)

Assim, verifico que o magistrado de primeira instância, a título da atenuante da menoridade relativa, reduziu a pena do acusado em 3 anos.

Contudo, conforme acima pontuado, nos termos da jurisprudência do STJ, deve incidir ao caso, a fração de 1/6 para redução da pena na segunda fase da dosimetria, razão pela qual, fixo a pena em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Diante do
quantum
de pena mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Por derradeiro, quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pugnado pela defesa, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.